Tribunal: STF
Processo: HC 213382
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PENAL. CONTROVÉRSIA SOBRE OS FUNDAMENTOS DA PRISÃO CAUTELAR DO AGRAVANTE. NÃO APRECIAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.